Tribunal: TJPA
Processo: 0000408-71.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000408-71.2014.8.14.0054

APELANTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA DA PAIXAO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000408-71.2014.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 17.515.

AGRAVADO:
ALEX SANDRO OLIVEIRA PAIXÃO.

ADVOGADO:
ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA N. 10.412.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DO CONSUMIDOR. SOBRECARGA DE ENERGIA. JULGAMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária Presencial, aos dezoito (18) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000408-71.2014.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 17.515.

AGRAVADO:
ALEX SANDRO OLIVEIRA PAIXÃO.

ADVOGADO:
ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA N. 10.412.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
ALEX SANDRO OLIVEIRA PAIXÃO
inconformado com a decisão monocrática deste relator (
Id. 15461983 pag. 1/3)
que
conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação, para anular a sentença proferida pelo juízo monocrático, devendo os autos retornarem ao 1º grau, para o regular processamento do feito.

Nas
razões recursais
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
alega que deve ser mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, vez que restou comprovada a inexistência do nexo causal e de qualquer responsabilidade imputável a agravante.

Contrarrazões apresentadas,
a parte agravada pugna pelo improvimento do agravo interno interposto.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DO CONSUMIDOR. SOBRECARGA DE ENERGIA. JULGAMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de anular a sentença proferida pelo juízo monocrático.

Ressalta que, o incêndio se iniciou no interior da casa, o que exclui de imediato qualquer responsabilidade atribuível a agravante, que o Juízo de Primeiro Grau ao julgar o mérito antecipadamente, compreendeu serem suficientes as provas acostadas nos autos.

Cabe destacar que a própria agravante contestação, protestou por todos os meios de prova, requerendo o depoimento pessoal da parte autora, inquirição de testemunhas, juntada de novos documentos e perícia.

Entendo que o juízo, na própria audiência de conciliação prolatou a sentença em desconformidade com as provas até então constante nos autos, pois por se tratar de responsabilidade objetiva, o juízo deveria permitir ao réu produzir provas de suas alegações, e não sentenciar o feito.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente destaco que o juízo de piso
, às fls. ID Num. 2734079 – Pág. 1-3
, sentenciou o feito ainda em audiência, aduzindo que “se o curto-circuito que deu origem ao incêndio se iniciou em um cabo localizado na viga de sustentação do telhado, não havendo dúvidas de que se trata com fiação ou cabeamento posterior a rede pública de fiação.
Se o curto-circuito ocorreu na área interna da residência, há evidente inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária requerida”
.

Ocorre que constam nos autos indícios de que a rede de energia elétrica do autor era nova
(fls. ID Num. 2734070 – Pág. 14-16
), cabendo a concessionária de energia provar a ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, ou terceiro, conforme julgado transcrito a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO CAUSADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA.

1. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica. Acórdão estadual pugnando que a concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 318.307/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 5/3/2014.)

Em contestação, a ré protestou por todos os meios de prova, requerendo o depoimento pessoal da parte autora, inquirição de testemunhas, juntada de novos documentos e perícia.

Entretanto o juízo, na própria audiência de conciliação (conforme o Termo de
fls. ID Num. 2734079 – Pág. 1-3
), prolatou a sentença em desconformidade com as provas até então constante nos autos. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade objetiva, o juízo deveria permitir ao réu produzir provas de suas alegações, e não sentenciar o feito.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por error in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0001990-12.2018.8.14.0040. RELATORA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JULGADO EM 02/02/2023)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, devendo o juízo
a quo
permitir ao réu produzir provas de suas alegações, e não sentenciar o feito.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id.
15461983 pag. 1/3)
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2024